Tribunal: TJDFT
Processo: 0723428-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ACESSÓRIOS DESCONFORMES COM OS PRATICADOS NO MERCADO FINANCEIRO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO EM OPERAÇÕES SIMILARES. ACESSÓRIOS SUBSTANCIALMENTE SUPERIORES AOS PRATICADOS. ABUSIVIDADE. QUALIFICAÇÃO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. MENSURAÇÃO. TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. PARÂMETRO. TABELA DE JUROS EDITADA PELO BANCO CENTRAL – BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. VERBAS SUCUMBENCIAS RATEADAS. RECURSAIS FIXADOS.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. O princípio da dialeticidade, encontrando ressonância legal, estabelece como condição objetiva para o conhecimento do recurso a necessidade de estar aparelhado por argumentação tecnicamente alinhavada que, dialogando com o julgado recorrido, encarta fundamentos destinados a infirmá-lo, buscando desqualificar as premissas que o nortearam, tornando imperativo o conhecimento do recurso assim formulado, encerrando o acolhimento, ou rejeição, das teses defendidas matéria vinculada exclusivamente ao mérito
3. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
4. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
5. A capitalização mensal dos juros remuneratórios é inerente ao sistema financeiro, não sendo reprimida nos mútuos fomentados pelas instituições financeiras por inexistir vedação legal à prática nessa espécie de operação, estando condicionada apenas à subsistência de previsão contratual, que, presente, torna legítima a sistemática de incidência dos encargos remuneratórios.
6. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto suplantara de forma substancial a taxa média - mais de 3 vezes - praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, redundando em desequilíbrio contratual e se afigurando excessivamente onerosa para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), a apuração enseja e legitima a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado de forma a expungi-lo da ilicitude e excessividade que o permeia e conformá-lo com as formulações legais vigentes.
7. Os juros remuneratórios praticados em operações bancárias, não estando sujeitos a limitação legalmente imposta, são balizados pelo mercado segundo as variáveis incidentes sobre os negócios, inclusive o risco inerente ao mútuo em ponderação com sua natureza e a própria pessoa do tomador, não sendo legítimo, contudo, que o banco fixe-os em percentuais substancialmente superiores aos praticados para operações da mesma natureza à época da contratação e impassíveis de serem enquadrados nas variações próprias da média dos acessórios praticados.
8. A cobrança de juros remuneratórios em percentuais consideravelmente superiores aos praticados no mercado denota conduta abusiva do agente financeiro, ensejando a apuração, como exceção à regra da autonomia de vontade, a interseção judicial sobre o convencionado de forma a ser recolado num patamar condizente com a praxe bancária e com a boa fé objetiva, prevenindo-se que o tomador do mútuo, defronte sua posição de hipossuficiência, seja cobrado de forma desconforme.
9. Provido o apelo, as verbas de sucumbência devem ser distribuídas entre os litigantes na proporção do decaimento experimentado por cada um, vedada a compensação, servindo o proveito econômico obtido como parâmetro da mensuração dos honorários de sucumbência (CPC, arts. 85, §§2o, e 86).
10. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Pedido parcialmente procedente. Unânime.